Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-66.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713324-66.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL VITORIA LTDA - EPP APELADO: GRAN VIC GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CENTRO EDUCACIONAL VITÓRIA LTDA – EPP contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de obrigação de fazer impeditiva de obra, ajuizada em desfavor de GRAN VIC GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA julgou improcedentes os pedidos de descontinuidade da obra e reparação moral. Na manifestação de ID 61116005, a douta Procuradora de Justiça, BENIS SILVA QUEIROZ BASTOS, oficia pelo retorno dos autos à instância de origem para que o Ministério Público seja cientificado da r. sentença. Nesse contexto, a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa e de evitar eventual nulidade processual, reputa-se prudente determinar o retorno dos autos ao d. juízo de origem para intimar o órgão ministerial, conforme pleiteado. Concluída a diligência, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator